Tribunal: TJES
Processo: 5002027-04.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002027-04.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5002027-04.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível (Id. 1363749) interposta pelo Município de Vitória, contra a sentença (Id. 1363745) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, em embargos à execução fiscal opostos por Sul América Companhia Nacional de Seguros, julgou procedente o pedido contido na inicial para anular o processo administrativo nº 1130/2010, bem como a CDA nº 1518/2016, que deu origem à execução fiscal nº 5001225-06.2017.8.08.0024, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta o apelante que: (1) por meio de consulta ao próprio sítio eletrônico da empresa apelada, observa-se que seu endereço é exatamente a Rua da Quitanda, nº 86, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para o qual o PROCON Municipal de Vitória encaminhou a decisão administrativa prolatada; (2) a conduta desidiosa da recorrida de manter em seu sítio eletrônico endereço que, supostamente, já não lhe dizia respeito, levou à tentativa frustrada de sua notificação para ciência sobre a decisão proferida em sede de recurso administrativo; (3) emerge irretocável a conduta do PROCON Municipal de Vitória que, após verificar a impossibilidade de localização por aviso de recebimento, determinou a notificação da empresa reclamada por edital, tudo conforme determina o art. 7º, inc. II, do Decreto Municipal nº 11.738/2003; e (4) a Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) é clara ao estabelecer, em seu art. 39, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (Id. 1363753), a apelada aduz que: (1) não poderá ser compelida ao pagamento da referida decisão, haja vista a flagrante nulidade do procedimento administrativo ao não intimá-la da decisão em 2º grau; (2) o PROCON detinha desde o início do processo administrativo o endereço atual e correto da empresa; e (3) o PROCON simplesmente decidiu intimar a seguradora em endereço que não foi informado nos autos e diferente dos anteriormente ocorridos. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5002027-04.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
Sabe-se que a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Dito isso, a possibilidade de cobrança da dívida, oriunda de processo administrativo, somente se inicia após o envio da notificação da decisão final e o decurso do prazo para apresentação de eventual recurso.

Nesse sentido, prevê o art. 21 do Decreto Municipal nº 11.738/2003 que:

“Art. 21. A decisão do recurso será comunicada ao infrator por Aviso de Recebimento (AR), além de publicada na imprensa oficial, valendo para contagem de prazo, a que ocorrer por último.”

Por sua vez, a notificação por edital só é possível
“quando o reclamado, seu mandatário ou preposto não puderem ser notificados pessoalmente ou por via postal”
, conforme determina o art. 7º, inc. II, do Decreto Municipal nº 11.738/2003.

O Município de Vitória ajuizou a ação de execução fiscal nº 5001225-06.2017.8.08.0024, que tem por objeto a Certidão de Dívida Ativa nº 1518/2016, no valor inicial de R$ 34.739,06 (trinta e quatro mil, setecentos e trinta e nove reais e seis centavos), originada de multa administrativa aplicada à apelada no processo administrativo nº 1130/2010.

O referido processo administrativo foi originado da reclamação do consumidor Alexsandro Martins de Christo, que alegou que a apelada lhe cobrou o valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) para o conserto de seu veículo segurado, ao argumento de que as avarias não serem decorrentes do acidente de trânsito.

A MMª. Juíza de 1º Grau declarou a nulidade do processo administrativo que deu origem à multa executada, sob o fundamento de que a empresa apelada não teria sido validamente notificada da decisão que julgou improcedente o recurso interposto e que manteve a penalidade pecuniária aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória.

Observa-se que tanto a citação da apelada quanto a intimação acerca da decisão administrativa de primeira instância no processo administrativo nº 1130/2010 foram enviadas para a Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121, Parte Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 29.211-903.

Contudo, após a prolação da decisão, a recorrida apresentou recurso administrativo que foi devidamente julgado pelo Subsecretário de Promoção da Cidadania e Prevenção à Violência.

Ocorre que a decisão proferida pelo Subsecretário foi encaminhada para endereço diverso, qual seja, Rua da Quitanda, 86, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 29.091-902, cujo aviso de recebimento restou infrutífero, com a informação de “mudou-se”. Por tal razão, a apelada foi intimada via edital da referida decisão.

Denota-se, pois, que o recorrente não esgotou as diligências necessárias à intimação da recorrida, ainda mais considerando que detinha, desde o início do processo administrativo, seu endereço atual e correto.

A intimação da decisão de primeira instância no processo administrativo foi realizada unicamente por meio da imprensa oficial, por erro cometido pela própria Administração Pública que, a despeito de ter a informação acerca do endereço correto da apelada, resolveu intimá-la em endereço diverso utilizado nas intimações anteriores.

Era imprescindível a intimação da devedora no âmbito do procedimento administrativo para que pudesse exercer amplamente o direito ao contraditório na esfera administrativa e judicial, o que não se observa no caso dos autos.

Impende ressaltar que o fato de constar no sítio eletrônico da apelada endereço diverso não justifica a intimação por edital, eis que
“é inválida e nula a intimação pessoal dirigida a endereço distinto daquele informado pela parte nos autos”
(TJ-MG - AC: 10000200058485001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 05/08/2020, Data de Publicação: 06/08/2020).

Ademais, não se trata de alteração de endereço no curso do processo, eis que o endereço se manteve no mesmo local desde a citação nos autos do processo administrativo, tendo a empresa recebido os avisos de recebimento normalmente até a decisão recursal administrativa.

Destarte, considerando a ausência de intimação no endereço correto da apelada acerca da multa aplicada, de forma a possibilitar o pagamento ou apresentação de recurso, o processo administrativo, que originou a edição da certidão de dívida ativa, é plenamente nulo.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJES, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. exceção de pré-executividade. SENTENÇA QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. MÉRITO.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA VIOLADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RECURSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO INSANÁVEL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OBSTA A INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA TORNANDO-A NULA E INEXIGÍVEL
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA AGRAVADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS (EXCETO TAXA JUDICIÁRIA) E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-PR - ES: 00348280620208160000 PR 0034828-06.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 10/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2021) - destaquei

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NULIDADE DO FEITO APÓS A DECISÃO QUE IMPÔS MULTA ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO PROCEDIMENTAL CONSTATADO. NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO VIA EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA TANTO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DIFICULDADE PARA NOTIFICAR REPRESENTANTE DE MUNICÍPIO. OFENSA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. 1- Ante a interposição de recurso voluntário pelo ente público, é caso de não conhecer do reexame necessário, a teor da inteligência do art. 496, § 1º, do Diploma Adjetivo Civil. 2-
No processo administrativo para apuração de infração à norma de proteção e defesa do consumidor, regulado pelo Decreto 2.181/97, a notificação do processado via edital é medida excepcional, seja na fase para apresentar defesa, seja naquela destinada à ciência da decisão do processo, sendo utilizada apenas quando não for possível encontrar o infrator, seu mandatário ou preposto (art. 42, § 2º)
. 3- Em se tratando de ente público, apresenta-se deveras simples a notificação pessoal ou mesmo via postal de seu mandatário/representante, de modo que não há justificativa para se lançar mão do ato de comunicação via edital, mormente em se tratando de notificação de decisão que impõe sanção, como no caso, acarretando nítido prejuízo com a inviabilização do manejo de desejado recurso administrativo e violando, assim, as garantias do contraditório e da ampla defesa. 4- Reexame necessário não conhecido. 5- Apelo conhecido e não provido.”

(TJ-TO - APL: 00004591420198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019) - destaquei

“APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA SENTENÇA ULTRA PETITA ULTRAPASSA OS LIMITES DO PEDIDO NULIDADE DECOTE DA PARTE EXCEDENTE MULTA APLICADA PELO PROCON PROCESSO ADMINISTRATIVO NULIDADE PARCIAL DECISÃO QUE JULGA RECURSO ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA INFRATORA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. É entendimento já pacífico que a fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação, não havendo que se falar em nulidade de decisão, notadamente se considerarmos que a argumentação adotada foi suficientemente apta a demonstrar as razões para decidir. 3. Em sendo verificado que todo o procedimento administrativo correu sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, inclusive quando prolatada a decisão recorrida, não se revela cabível afastar o reconhecimento da inadmissibilidade por intempestividade do recurso em decorrência de suposta contagem do prazo em dias úteis. 4.
Independente do cabimento, ou não, de outros recursos em face da decisão que julga o recurso administrativo, a notificação da empresa infratora se revela como medida impositiva, sob pena de violação dos postulados do contraditório e da ampla defesa, além de representar afronta à legislação aplicável à hipótese, especificamente no art. 21, do Decreto Municipal nº 11.738/03
. 5. Recurso do ente municipal conhecido e provido. Recurso da empresa requerente conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024170025357, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019) - destaquei

Noutra parte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 202, firmou o entendimento de que, em razão do disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça Estadual, ficando apenas obrigada, caso vencida, a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Eis o precedente a que me reporto:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008)

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exequente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5.
Mutatis mutandis
, a exoneração participada mesma
ratio

essendi
da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.”

(STJ - REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

No mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL EM VARA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEF.

1. O Superior Tribunal de Justiça, na forma do que foi decidido no julgamento do Recurso Especial n. 1.107.543/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou a orientação de que a Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas processuais e emolumentos, mesmo quando a execução fiscal tenha sido proposta perante a Justiça Estadual.

2. Ficou decidido, naquela ocasião, que "a isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39 da LEF" (REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26/4/2010).

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1458152/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 26/08/2019)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste E. TJES:

“PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061503, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, §4º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO E CUMPRIMENTO ESPONTÂNEOS DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Na hipótese em apreço, em sede de execução fiscal, a sentença hostilizada reconheceu a ilegitimidade ad causam da executada, extinguindo o feito sem resolução do mérito e, via reflexa, condenando o Município de Vitória ao pagamento tanto de honorários advocatícios sucumbenciais quanto de custas processuais, o que viola o disposto no art. 39, caput, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061537, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA INCLUSÃO DO NOVO PROPRIETÁRIO DO BEM IMÓVEL IMPOSSIBILIDADE CUSTAS ISENÇÃO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

[...]

2. O ente público exequente goza de isenção do recolhimento das custas judiciais, cuja natureza jurídica é de taxa (Lei nº 6.830/80, artigo 39).

3. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação, 024080160641, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

“
Segundo a jurisprudência pátria, o referido dispositivo legal também merece incidência nas ações propostas por contribuintes que buscam a declaração da nulidade do débito fiscal, como no caso concreto, todavia, persiste o dever da fazenda pública de ressarcir a parte contrária das despesas processuais já recolhidas”
(TJ-ES - AC: 00226646720148080347, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 14/09/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2021).

Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento proclamado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a fixação dos honorários previstos no §11 do art. 85 do CPC/2015, deve ocorrer somente quando estiverem presentes os seguintes requisitos, cumulativamente: I) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; II) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e, III) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017)

É como voto.

Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 5002027-04.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL –

ADMINISTRATIVO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RECURSO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARACTERIZADA -

VÍCIO INSANÁVEL QUE OBSTA A INSCRIÇÃO DO DÉBITO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA -
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS –
IM
POSSIBILIDADE.

1. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

2. É inválida e nula a intimação pessoal dirigida a endereço distinto daquele informado pela parte nos autos do processo administrativo.

3. Configura cerceamento de defesa por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório quando a parte não é devidamente intimada da decisão que julgou improcedente o recurso interposto em processo administrativo de aplicação de multa pelo PROCON.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. nº 1.107.543/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 202, assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o art. 39 da Lei nº 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça Estadual, ficando apenas obrigada, caso vencida, a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas.

5. Recurso parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS
,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.